Tribunal: TJDFT
Processo: 0704950-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Prisão preventiva. Receptação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Reincidência.
1 – Presente ao menos um dos requisitos para a prisão preventiva e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), cabível a prisão preventiva.
2 – A gravidade concreta dos crimes – receptação e adulteração de sinal identificador de veículo -, somada à reiteração criminosa do paciente, que cometeu o crime quando cumpria pena por crime anterior e registra três condenações transitadas em julgado – uma pelo crime de roubo -, além de responder a ação penal por crimes contra o patrimônio - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 - Ordem denegada.